Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712374-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, GLADSTON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS BINDES, ABILIO JOSE BINDES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Otávio Augusto Ferreira da Silva contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e a aplicação de multa ao executado, Abílio José Bindes da Silva, por litigância de má-fé (autos de no 0710465-28.2018.8.07.0001, ID no 87233188). 2. O agravante, em suma, esclarece que “na existência do 0710465-28.2018.8.07.0001, a Ação de Cumprimento de Sentença no. 0725504-65.2018.8.07.0001 já tramitava, ou seja, ambos os processos andavam paralelamente” 3. Como consequência, o executado, Abílio José Bindes da Silva, teria obtido ciência quanto ao cumprimento de sentença de no 0710465-28.2018.8.07.0001 (processo principal), omitindo em sua declaração de imposto de renda a compra do veículo e a sua venda para Caetano Maffia Júnior. 4. Sustenta que essa conduta teria o intuito de fraudar o Fisco e também os credores, dentre eles o agravante, que alega ter sofrido prejuízo e pede que seja reconhecida a fraude. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para reconhecer a fraude à execução e condenar os agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, os fatos apresentados pelo agravante com o intuito de demonstrar a ocorrência de fraude à execução já foram apreciados em 18/2/2021, conforme se verifica no ID no 83826915 dos autos originários. 9. Naquela ocasião, o relato quanto à venda do veículo Mercedes Benz, placa PAE 9258/DF foi apreciado, assim como a informação do acordo celebrado no processo de no 0725504-65.2018.8.07.0001. A decisão fez uma análise cronológica desde a penhora (6/12/2018) até a nova pesquisa de veículos realizada no sistema Renajud (3/8/2020). 10. Como consequência do acordo celebrado, o veículo supracitado passou a pertencer a Caetano Maffia Júnior antes mesmo de o cumprimento de sentença ter se iniciado, o que afasta a alegação de fraude à execução, assim como eventual conduta imputada aos devedores que possa se caracterizar como litigância de má-fé. 11. Apesar de reiterar esses argumentos, mas sob a alegação de que se trataria de fatos novos, essa questão já foi objeto de deliberação judicial, o que inviabiliza a rediscussão da matéria em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, à duração razoável da demanda e à efetividade da prestação jurisdicional. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO